Tribunal: TJMT
Processo: 1000482-44.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000482-44.2016.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IUEE/Imposto Único sobre Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARIA DE L. P GIMENEZ - ME - CNPJ: 03.960.904/0001-57 (AGRAVANTE), ADALTON VITAL PEREIRA - CPF: 145.986.788-28 (ADVOGADO), MARIA DE L. P GIMENEZ - ME - CNPJ: 03.960.904/0001-57 (AGRAVADO), ADALTON VITAL PEREIRA - CPF: 145.986.788-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DO TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESTITUIÇÃO PARCIAL CONDICIONADA À LIQUIDAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida em ação declaratória cumulada com repetição de indébito ajuizada por Maria de L. P. Gimenez – ME, que reconheceu parcialmente a ilegalidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica consumida, limitando os efeitos da decisão ao período compreendido entre a concessão de medida liminar favorável à parte autora (19/10/2016) e a data da publicação do acórdão proferido no Tema 986 do STJ (29/05/2024). A decisão agravada também autorizou a restituição dos valores pagos indevidamente no referido período, a serem apurados em liquidação de sentença e fixou os ônus sucumbenciais exclusivamente ao Estado. O agravante busca afastar a condenação à restituição e a redistribuição proporcional dos honorários, sustentando a legalidade da cobrança e a ausência de provas de recolhimento indevido durante a vigência da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição de valores de ICMS pagos com a inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo, diante da modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ; (ii) estabelecer se é devida a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese firmada no Tema 986 do STJ reconhece a legalidade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, com modulação de efeitos que beneficia apenas os contribuintes amparados por decisão judicial vigente até 27/03/2017.

4.

A autora obteve liminar favorável em 19/10/2016, antes do marco temporal fixado pelo STJ, o que atrai a aplicação da modulação e autoriza, em tese, a restituição dos valores indevidamente recolhidos entre 19/10/2016 e 29/05/2024.

5.

A restituição dos valores indevidos durante a vigência da liminar independe da juntada de todos os comprovantes de pagamento na fase de conhecimento, podendo ser apurada na fase de liquidação, conforme jurisprudência do STJ (Tema 115).

6.

Não é possível presumir o cumprimento integral da liminar sem apuração fática na fase própria, tampouco afastar o direito à restituição com base em alegada ausência de provas na fase de conhecimento.

7.

Os valores pagos antes da concessão da liminar não são passíveis de restituição, pois a cobrança, nesse período, era legítima à luz da tese firmada no Tema 986.

8.

Diante do acolhimento parcial da pretensão da autora, reconhece-se a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, com redistribuição proporcional dos honorários advocatícios entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ restringe o direito à restituição de ICMS sobre TUST e TUSD aos contribuintes que obtiveram liminar vigente até 27/03/2017.

2.

A demonstração do recolhimento indevido no período de vigência da liminar pode ser realizada na fase de liquidação, não sendo exigida prova exaustiva na fase de conhecimento.

3.

A restituição de valores pagos antes da concessão da liminar não é devida, por se tratar de exação legítima à luz da tese fixada pelo STJ.

4.

Configura-se sucumbência recíproca quando a pretensão é acolhida parcialmente, impondo-se a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, §7o; CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o, 86, caput, e art. 373, I; LC no 87/1996, art. 13, § 1o, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.692.023/MT e REsp no 1.699.851/TO (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 29.05.2024; STJ, REsp no 1.111.003/PR (Tema 115), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.10.2009.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida por este relator nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito no 1000482-44.2016.8.11.0015, ajuizada por
Maria de L. P. Gimenez – ME
, que, após o sobrestamento do feito em razão do Tema 986 do STJ, deu parcial provimento aos recursos de apelação de ambas as partes e, em reexame necessário, retificou parcialmente a sentença para: a) reconhecer a necessidade de aplicação da modulação prevista no julgamento do Tema 986; b) declarar a ilegalidade da inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS a partir da data da decisão liminar favorável à impetrante (19/10/2016) até 29/05/2024 (data da publicação do acórdão do REsp no 1.692.023/MT); c) autorizar, a partir de 29/05/2024, a inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS; e d) determinar que na liquidação para apuração do indébito tributário seja observada a incidência da taxa Selic desde cada recolhimento indevido (id. 317728896).

Nas razões recursais o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em vício ao manter, ainda que de forma condicionada à fase de liquidação, a condenação do Estado à restituição de valores a título de indébito tributário, pois, à luz da tese firmada no Tema 986 do STJ, a cobrança do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD foi tida como legítima, razão pela qual os valores pagos anteriormente à concessão da liminar não podem ser reputados indevidos.

Aduz, ainda, que a modulação de efeitos promovida pelo Superior Tribunal de Justiça não converteu automaticamente a legalidade da exação em direito subjetivo à restituição retroativa, sendo, portanto, inadmissível a repetição de valores recolhidos em período anterior à decisão liminar, por não configurarem indébito.

Argumenta, ademais, que, mesmo durante a vigência da liminar concedida à parte autora, não há nos autos qualquer elemento probatório que indique o descumprimento da ordem judicial, tampouco a sua eventual suspensão. Assevera que a autora não demonstrou, como lhe competia, a existência de recolhimentos de ICMS com a inclusão indevida das tarifas TUST e TUSD no período de eficácia da medida liminar, sendo de se presumir, portanto, o fiel cumprimento da ordem pela concessionária de energia elétrica. Sustenta que, ausente qualquer prova nesse sentido – como faturas, comprovantes de pagamento ou demonstrativos específicos –, a pretensão de repetição não se sustenta, por carecer do elemento fático indispensável à sua configuração, conforme estabelece o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Defende, outrossim, a necessidade de reforma da decisão também no que se refere à distribuição dos ônus sucumbenciais. Alega que, com a aplicação da tese vinculante firmada pelo STJ e a limitação da pretensão restitutória a um intervalo temporal restrito – e ainda condicionado à demonstração fática futura em fase de liquidação –, houve significativa alteração do cenário processual. Assim, considera que a condenação exclusiva do ente público ao pagamento de honorários advocatícios não reflete adequadamente o desfecho da lide, impondo-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, com a consequente redistribuição proporcional dos honorários entre as partes, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática agravada ou, caso não seja este o entendimento, a remessa dos autos ao colegiado, com o provimento do presente recurso, para afastar a condenação à repetição do indébito no caso concreto e reconhecer a sucumbência recíproca, com redistribuição proporcional dos honorários advocatícios entre as partes (id. 329165387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central deste agravo interno reside em dois pontos principais: (i) a existência ou não de indébito tributário a ser restituído à autora, considerando o julgamento do Tema 986 pelo STJ e a modulação de seus efeitos; e (ii) a distribuição dos ônus sucumbenciais em face do resultado do julgamento após a aplicação da tese firmada no recurso repetitivo.

O primeiro ponto a ser analisado diz respeito à própria existência de indébito tributário a ser restituído à autora, considerando o julgamento do Tema 986 pelo STJ.

No julgamento dos recursos repetitivos REsp no 1.692.023/MT e REsp no 1.699.851/TO (Tema 986), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese jurídica:

"
A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
"
.

Ao fixar essa tese, o STJ reconheceu expressamente a legalidade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica. Contudo, considerando a mudança de entendimento jurisprudencial que até então era favorável aos contribuintes, o Tribunal procedeu à modulação dos efeitos da decisão, nos seguintes termos:

"(...)

Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, §3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão (...)"
.

A modulação estabelecida pelo STJ atinge apenas os contribuintes que, até 27/03/2017 (data de publicação do acórdão no REsp 1.163.020/RS), tenham sido beneficiados por decisões que concederam antecipação de tutela, desde que tais decisões ainda estivessem vigentes, autorizando o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Mesmo esses contribuintes, contudo, passariam a se submeter ao pagamento do ICMS com inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo a partir da publicação do acórdão do Tema 986 (29/05/2024).

No caso em análise, conforme reconhecido na decisão monocrática ora agravada, a autora obteve decisão liminar favorável em 19/10/2016, portanto, antes de 27/03/2017, determinando a suspensão da exigibilidade do pagamento do ICMS sobre a energia elétrica relativamente à Unidade Consumidora no 64990073, com a exclusão dos valores da TUSD e TUST na base de cálculo do referido tributo. Essa liminar foi posteriormente confirmada pela sentença.

Diante desse cenário, é necessário analisar com precisão o alcance temporal e fático da repetição de indébito determinada na sentença e mantida, com adaptações, na decisão monocrática agravada.

A sentença condenou o Estado à
"restituição dos valores pagos indevidamente pela parte Requerente, acrescidos de juros e correção monetária a serem apurados em liquidação de sentença, com aplicação da taxa Selic contados do trânsito em julgado da sentença, observando-se o prazo prescricional"
(id. 7004658). A decisão monocrática, por sua vez, ao aplicar a modulação do Tema 986, limitou a ilegalidade da inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS ao período compreendido entre a data da decisão liminar favorável à impetrante (19/10/2016) até 29/05/2024 (data da publicação do acórdão do REsp no 1.692.023/MT).

Nesse contexto, assiste razão ao Estado agravante quando argumenta que não há indébito a ser reconhecido com base em pagamentos realizados
em período anterior à liminar
. Isso porque o Tema 986 do STJ reconheceu expressamente a legalidade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS e a modulação de efeitos estabelecida não teve o condão de transformar recolhimentos legítimos em indevidos, mas apenas de proteger situações jurídicas consolidadas sob a égide de decisões judiciais específicas.

Com efeito, a modulação de efeitos não converteu retroativamente em ilegal uma cobrança que o STJ reconheceu como legítima. Ela apenas preservou os efeitos de decisões judiciais específicas que, antes da mudança de entendimento jurisprudencial, haviam autorizado o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo.

Portanto, os pagamentos realizados pela autora antes da concessão da liminar (19/10/2016) não podem ser considerados indevidos, pois, à luz da tese firmada no Tema 986, a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS é legítima. Não há, assim, fundamento jurídico para a repetição de indébito referente a esse período.

Quanto ao
período posterior à concessão da liminar
, contudo, não assiste razão ao Estado agravante quando alega que não há indébito a ser reconhecido. A liminar concedida em 19/10/2016 determinou a suspensão da exigibilidade do pagamento do ICMS sobre a energia elétrica relativamente à Unidade Consumidora no 64990073, com a exclusão dos valores da TUSD e TUST na base de cálculo do referido tributo. Essa decisão judicial, proferida antes de 27/03/2017, enquadra-se perfeitamente na hipótese de modulação estabelecida pelo STJ no julgamento do Tema 986.

O Estado agravante argumenta que não há nos autos prova concreta de que, durante o período de vigência da liminar, tenha havido descumprimento ou suspensão da ordem judicial, com a continuidade da cobrança do ICMS sobre a TUST e a TUSD. Contudo, esse argumento não pode prosperar por diversas razões.

Em primeiro lugar, a fase de conhecimento da ação declaratória cumulada com repetição de indébito não exige a apresentação de todos os comprovantes de pagamento para fins de reconhecimento do direito à restituição. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.111.003/PR (Tema 115),
"de acordo com a jurisprudência pacífica do STJ em ação de repetição de indébito, os documentos indispensáveis mencionados pelo art. 283 do CPC são aqueles hábeis a comprovar a legitimidade ativa ad causam do contribuinte que arcou com o pagamento indevido da exação. Dessa forma, conclui-se desnecessária, para fins de reconhecer o direito alegado pelo autor, a juntada de todos os comprovantes de recolhimento do tributo, providência que deverá ser levada a termo, quando da apuração do montante que se pretende restituir, em sede de liquidação do título executivo judicial"
.

Assim, o reconhecimento do direito à restituição não depende da comprovação prévia de todos os pagamentos indevidos, sendo suficiente a demonstração da relação jurídica tributária e da ilegalidade da cobrança. A apuração do
quantum debeatur
, ou seja, do montante a ser restituído, é matéria própria da fase de liquidação de sentença.

Em segundo lugar, não se pode presumir o cumprimento integral e automático da liminar pela concessionária de energia elétrica e pelo Estado. A experiência forense demonstra que, não raro, decisões judiciais são descumpridas ou cumpridas parcialmente, seja por dificuldades operacionais, seja por interpretações divergentes quanto ao seu alcance. Ademais, como bem pontuado pelo próprio Estado agravante, é possível que a liminar tenha sido suspensa em algum momento, por força de decisão em incidente de suspensão de liminares ou por outro motivo, o que reforça a necessidade de apuração detalhada na fase de liquidação.

Em terceiro lugar, a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no julgamento do Tema 986 teve justamente o propósito de proteger os contribuintes que, como a autora, obtiveram decisões judiciais favoráveis antes de 27/03/2017. Essa proteção não seria efetiva se o reconhecimento do direito à restituição ficasse condicionado à comprovação prévia de todos os pagamentos indevidos na fase de conhecimento.

Portanto, o direito à restituição dos valores pagos indevidamente durante o período de vigência da liminar (19/10/2016) até a publicação do acórdão do Tema 986 (29/05/2024) deve ser reconhecido, ficando a apuração do
quantum debeatur
para a fase de liquidação de sentença. Nessa fase, caberá à autora comprovar os pagamentos efetivamente realizados com a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS, durante o período em que a liminar esteve vigente e não suspensa.

Essa solução harmoniza-se com o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, pois assegura a restituição apenas dos valores efetivamente pagos de forma indevida, e com o princípio da segurança jurídica, pois respeita a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no julgamento do Tema 986.

Em síntese, quanto à existência de indébito tributário e sua delimitação temporal, entendo que: (i) não há indébito a ser reconhecido com base em pagamentos realizados antes da concessão da liminar (19/10/2016); (ii) há indébito a ser reconhecido com base em pagamentos realizados durante o período de vigência da liminar (19/10/2016) até a publicação do acórdão do Tema 986 (29/05/2024), desde que comprovados na fase de liquidação de sentença; e (iii) não há indébito a ser reconhecido com base em pagamentos realizados após a publicação do acórdão do Tema 986 (29/05/2024).

O segundo ponto a ser analisado diz respeito à distribuição dos ônus sucumbenciais em face do resultado do julgamento após a aplicação da tese firmada no recurso repetitivo.

O art. 86 do Código de Processo Civil estabelece que
"se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas".
O parágrafo único do mesmo dispositivo legal dispõe que
"se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários"
.

No caso em análise, a autora ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito, pleiteando a declaração de ilegalidade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS e a restituição dos valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre a TUST e a TUSD e condenando o Estado à restituição dos valores pagos indevidamente. A decisão monocrática ora agravada, ao aplicar a modulação do Tema 986, limitou a ilegalidade da inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS ao período compreendido entre a data da decisão liminar favorável à impetrante (19/10/2016) até 29/05/2024 (data da publicação do acórdão do REsp no 1.692.023/MT).

Ora, considerando que o STJ, no julgamento do Tema 986, reconheceu a legalidade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS, e que a modulação de efeitos estabelecida beneficia apenas os contribuintes que obtiveram decisões judiciais específicas antes de 27/03/2017, é evidente que a pretensão da autora foi acolhida apenas parcialmente.

A autora pleiteava a declaração de ilegalidade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS de forma ampla e irrestrita, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Contudo, após a aplicação da tese firmada no Tema 986, a ilegalidade da inclusão dessas tarifas na base de cálculo do ICMS ficou limitada ao período compreendido entre a data da decisão liminar favorável à impetrante (19/10/2016) até 29/05/2024, e o direito à restituição ficou restrito aos pagamentos comprovadamente realizados durante esse período.

Portanto, é evidente a sucumbência recíproca das partes. A autora não obteve êxito em sua pretensão de declaração de ilegalidade ampla e irrestrita da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS, nem na restituição dos valores pagos antes da concessão da liminar. O Estado, por sua vez, não conseguiu afastar integralmente a pretensão da autora, pois a ilegalidade da inclusão dessas tarifas na base de cálculo do ICMS foi reconhecida para o período compreendido entre a data da decisão liminar favorável à impetrante (19/10/2016) até 29/05/2024.

Diante desse cenário, entendo que assiste razão ao Estado agravante quando sustenta a necessidade de reconhecimento da sucumbência recíproca e de redistribuição proporcional dos honorários advocatícios entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

Considerando que a pretensão da autora foi acolhida apenas parcialmente e que o Estado conseguiu afastar parte significativa da pretensão autoral, entendo que os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa, a ser suportado por ambas as partes na proporção de 50% para cada uma, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a decisão monocrática agravada e, em consequência: 1) julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito, para:

a) Declarar a ilegalidade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida pela autora, relativamente à Unidade Consumidora no 64990073, apenas para o período compreendido entre a data da decisão liminar favorável à impetrante (19/10/2016) até 29/05/2024 (data da publicação do acórdão do REsp no 1.692.023/MT);

b) Autorizar, a partir de 29/05/2024, a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida pela autora, bem como a cobrança do referido crédito tributário;

c) Condenar o Estado à restituição dos valores pagos indevidamente pela autora, com a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS, durante o período compreendido entre a data da decisão liminar favorável à impetrante (19/10/2016) até 29/05/2024 (data da publicação do acórdão do REsp no 1.692.023/MT), a serem apurados em liquidação de sentença, com aplicação da taxa Selic desde cada recolhimento indevido, considerada a vigência da lei local que instituiu a sua aplicação na cobrança de tributos em atraso.

2) Reconhecer a sucumbência recíproca e fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, a ser suportado por ambas as partes na proporção de 50% para cada uma, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026